Tribunal: TJDFT
Processo: 0746244-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Obrigação de apresentar cronograma. Mensalidades de armazenagem. Boa-fé objetiva. Enriquecimento sem causa. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeita a impugnação e afasta alegação de excesso de execução, ao entender persistir sua obrigação de arcar com mensalidades de guarda documental mesmo após o trânsito em julgado. A recorrente requer o reconhecimento do excesso de execução, com limitação do débito ao valor calculado em planilha apresentada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se subsiste a obrigação da agravante de pagar mensalidades de armazenagem após o trânsito em julgado, apesar da ausência de apresentação de cronograma pelo agravado; e ii) estabelecer se a cobrança posterior caracteriza excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda atribui ao agravado a obrigação de elaborar e apresentar cronograma, iniciando-se a contagem de prazo para entrega somente após essa apresentação.
4. A interpretação da decisão agravada inverte a lógica da obrigação, pois impõe à agravante iniciativa de retirada dos documentos sem previsão na sentença transitada em julgado.
5. A ausência de apresentação do cronograma constitui descumprimento da obrigação judicial pelo agravado e não pode gerar prejuízo à agravante. O dever de mitigação do próprio prejuízo não autoriza comportamento que implique benefício decorrente da própria inércia, sendo incompatível com a boa-fé objetiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A cobrança posterior não decorre de desídia da agravante, mas da falta de cumprimento da obrigação de apresentar cronograma, o que impede que o agravado se beneficie pela extensão indevida do período de armazenagem.
7. A planilha apresentada pela agravante, limitando o débito ao valor de R$ 53.212,13, observa os marcos definidos na sentença e reflete a conduta esperada no cumprimento das obrigações processuais. A decisão recorrida viola a coisa julgada ao atribuir obrigação não prevista, gerando majoração indevida da dívida, devendo ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação de cronograma pelo obrigado caracteriza descumprimento de obrigação judicial e impede a cobrança de valores decorrentes da própria inércia. 2. A majoração da dívida com base em período artificialmente ampliado viola a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A interpretação da sentença deve respeitar os limites da coisa julgada, vedada a imposição de obrigações não previstas no título executivo.”
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 884.